Tribunal: TJSP
Processo: 1020114-58.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente verificado - Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao embargante - Embargos

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente verificado - Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao embargante - Embargos rejeitados.